Tribunal: TJES
Processo: 0020194-82.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020194-82.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Dênis Jesus da Costa e Glecione de Jesus , contra a sentença que os condenou, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A pena definitiva para Dênis foi fixada em 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e para Glecione, em 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, ambos em regime inicial fechado. A defesa pleiteou a nulidade do novo julgamento após anulação parcial do primeiro júri, alegando limitação da nova sessão apenas ao crime de tentativa de homicídio. Alegou, ainda, nulidade por ausência de oitiva da vítima sobrevivente, utilização de argumento de autoridade em plenário e violação ao princípio da correlação por menção do Ministério Público a "erro de pontaria". Subsidiariamente, requereu a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e o redimensionamento das penas-bases por suposta exasperação desproporcional e genérica.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade do novo julgamento em razão da limitação da pauta à tentativa de homicídio, após anulação parcial do júri anterior; (ii) verificar se a ausência de oitiva da vítima sobrevivente no plenário acarreta a nulidade do processo; (iii) analisar se houve utilização de argumento de autoridade em plenário pela Promotora de Justiça; (iv) aferir se houve violação ao princípio da correlação pela referência do Ministério Público ao "erro de pontaria"; (v) apurar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (vi) examinar a adequação da dosimetria da pena-base aplicada aos recorrentes.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade do novo julgamento, pois o acórdão anterior do TJES determinou novo julgamento de forma expressa, reconhecendo a contrariedade à prova dos autos apenas quanto à desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal, permanecendo a condenação pelo homicídio consumado intacta.

4. A ausência de oitiva da vítima sobrevivente não gera nulidade, por não ser requisito de validade do processo (art. 201 do CPP), mormente quando a vítima já foi ouvida na fase inquisitorial e a instrução continha elementos suficientes. Incide o princípio do pas de nullité sans grief, pela ausência de demonstração de prejuízo concreto.

5. A referência da Promotora de Justiça ao novo julgamento não constitui argumento de autoridade, limitando-se a contextualizar o trâmite processual, o que é autorizado pelo art. 478, I, do CPP, não extrapolando seus limites legais.

6. A menção do Ministério Público a "erro de pontaria" não configura violação ao princípio da correlação, tratando-se de mera figura retórica para ilustrar a tentativa frustrada de consumação do delito (art. 14, II, CP), sem alterar o objeto fático da acusação.

7. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois a condenação se fundamentou no robusto e sólido arsenal probatório, que inclui depoimentos e reconhecimento dos réus como autores, membros da "Gangue da Favelinha" que buscavam executar rivais da "Gangue da Vala”, acolhendo uma das teses apresentadas com respaldo probatório.

8. O redimensionamento da pena-base é descabido, uma vez que a exasperação foi adequadamente fundamentada, valorando negativamente a culpabilidade pela premeditação, a conduta social pelo envolvimento no tráfico de drogas e periculosidade, a personalidade de Dênis por estar cumprindo pena à época, e as circunstâncias do crime pela prática à luz do dia, com diversos disparos e vítima em desvantagem numérica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020194-82.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DENIS DE JESUS DA COSTA, RAFAEL SIQUEIRA DOS REIS, GLECIONE DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DENIS DE JESUS DA COSTA, RAFAEL SIQUEIRA DOS REIS, GLECIONE DE JESUS
Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(fl. 02)
:

Segundo foi apurado, os denunciados integram o grupo denominado “Gangue da Favelinha”, atuante no bairro Central Carapina, e, nos dias dos fatos, acompanhados do adolescente Adailton, se dirigiram à região vulgarmente conhecida como “Vala”, a bordo de um veículo Fiat/Strada de cor branca, a fim de eliminar a vida de possíveis inimigos na disputa pelo domínio do tráfico de drogas, pretendendo, assim, demonstrar poder aos rivais, componentes da “Gangue da Vala”. Ao que consta, as vítimas localizavam-se em um estabelecimento comercial chamado “Bar do Vania”, oportunidade em que foram surpreendidas pelos denunciados e pelo adolescente, tendo os acusados Dênis e Rafael e o menor Adailton desembarcado do veículo com armas em punho, enquanto o denunciado Glecione permaneceu na direção do automóvel, aguardando a execução do crime. Consta ainda que, neste momento, a vítima Lucas, ao visualizar os denunciados, adentrou o referido bar, mas foi perseguida pelo denunciado Dênis e pelo adolescente, que passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas em laudo de exame cadavérico de fls. 78-79. Concomitantemente, o denunciado Rafael manteve-se do lado de fora do bar, devidamente armado, dando cobertura aos seus comparsas na ação criminosa. Emerge dos autos que a vítima Gilberto tentou correr a fim de se proteger, momento em que foi alvejada por disparos de arma de fogo nas pernas, sobrevivendo, contudo, aos ferimentos. Extraise, também, que os denunciados, ao praticarem o delito em comento junto ao adolescente infrator, Adailton Henrique Correia Junior, vulgo “Juninho do Trem”, corromperam-no, subsumindo suas ações ao delito formal (Súmula n. 500 do STJ) descrito no art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram os apelantes condenados pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal), fixando as penas definitivas em 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão para Dênis, e 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão para Glecione, em regime inicial fechado.

A defesa alega nulidade do novo julgamento, sustentando que, após a anulação parcial do primeiro júri, o juízo
a quo
teria limitado o novo julgamento apenas ao crime de tentativa de homicídio, o que configuraria “teratologia jurídica”. Alega, ainda, nulidade pela ausência de oitiva da vítima sobrevivente, utilização de argumento de autoridade em plenário e violação ao princípio da correlação, por suposta inovação acusatória, quando o Ministério Público se referiu ao “erro de pontaria”.

Pleiteia, ainda, anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas, alegando que a sentença exasperou a pena-base de forma desproporcional e com fundamentação genérica.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 09/11, Termo de Reconhecimento de Cadáver de fls. 24, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 78/79, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da sentença de pronúncia (fl. 380):

Inicialmente, cumpre acentuar o teor das declarações prestadas em juízo, às fis. 359 e mídia de fis. 360, pelo Delegado de Polícia Civil RODRIGO AUGUSTO SANDI MORI, responsável pela investigação do crime sub judice, que narrou a dinâmica e a autoria do delito em minúcias, vejamos:

"(...) que inquiriu todas as testemunhas do inquérito que apurou o crime em análise; que, em 2017 CENTRAL CARAPINA foi considerado o bairro mais violento do Espírito Santo, com a ocorrência de 21 homicídios naquele bairro; que de janeiro a março daquele ano foram 15 homicídios; que tal fato chamou a atenção da polícia, sendo as investigações direcionadas para aquela região; que em 2017 prenderam 46 homicidas e desarticularam 03 gangues que brigavam pelo domínio do tráfico naquele bairro; que se tratavam da "Gangue da Vala", "Gangue da Favelinha" e a "Gangue do Fabinho Cerol" que tentava retomar o tráfico da Vala; que, então, fizeram a investigação desses 15 homicídios, sendo todos elucidados, assim com os de abril e maio; que a partir de então o bairro Central Carapina ficou 3 meses sem ocorrência de homicídios; que em setembro o adolescente ADAILTON confessou a execução de uma vítima, fato ocorrido no dia 02 daquele mês; que ADAILTON atuava na "Gangue da Favelinha"; que no dia 08/09 ocorreu o homicídio em análise; que, portanto, o declarante conhece CENTRAL CARAPINA, sabe quem é quem, conhece as gangues e tem o bairro todo mapeado; que sabe quem são as lideranças do tráfico e seus respectivos braços armados; que o modus operandi da região da FAVELINHA, que é onde os investigados residiam na época, é sempre o mesmo, ou seja, eles roubam um veículo, geralmente uma pickup; que, após, se dirigem até a região da VALA e alguns indivíduos armados efetuam disparos da caçamba deste veículo; que agiram desta forma em 2014 e em uma tentativa de homicídio em 2018; que o modo de agir da FAVELINHA é assim; que eles roubam o carro e seguem em direção a região rival, por vezes acertando até inocente; E (...) que, em relação a esta ocorrência, desde o primeiro momento os populares já informaram a autoria do crime; que, portanto, o declarante já sabia a qualificação dos suspeitos; que, como relatado, o declarante tem contato com moradores, pessoas de bem, que repassam as informações para a polícia, desde que fique em sigilo; que receberam a informação de que GLEICIONE estava dirigindo o veículo; que DÊNIS e ADAILTON teriam sido os dois indivíduos que entraram no bar executando a vítima; que RAFAEL teria ficado na frente do bar dando cobertura aos dois executores; que, primeiramente, ouviram a vítima sobrevivente no hospital; que o depoimento da vítima foi gravado; que mostradas as fotografias a vítima fala com absoluta certeza que GLEICIONE estava dirigindo; que a vítima relatou para o declarante que GLEICIONE parou na frente do bar enquanto outros dois acusados entraram no estabelecimento para atirar e um terceiro fica na entrada do bar; que neste ínterim, GLEICIONE faz o retorno com o veículo; que os acusados saem do bar seguindo três na caçamba e o quarto dirigindo; E (...) que a vítima confirma que os indivíduos estavam de cara limpa, sem nada cobrindo seus rostos; que, inclusive, tal prática é comum da FAVELINHA, pois eles fazem questão que todos saibam quem foi; que ouviram também a testemunha sigilosa n° 55, que reconhece o acusado RAFAEL; que, segundo esta testemunha, eles saem do bar na caçamba; que, todavia, ao passarem pela RUA PROJETADA eles efetuam disparos de arma de fogo em direção a região da VALA; que esta testemunha sigilosa n° 55 reconhece RAFAEL; que, questionada sobre como poderia reconhecer o acusado RAFAEL com absoluta certeza, a testemunha relatou para o declarante que no mesmo dia, no período da tarde, o denunciado RAFAEL entrou no ônibus para cometer um roubo, tendo marcado a fisionomia do acusado em razão deste fato; que a testemunha SIGILOSA N° 60, reconheceu o adolescente ADAILTON como um dos atiradores; E...] que o irmão da vítima também foi ouvido, tendo levado para o depoente mensagens de whatsapp com ameaças veladas feitas pelo acusado GLEICIONE; que o irmão da vítima relatou ao declarante que haviam mais testemunhas que presenciaram o crime, mas que não queriam prestar depoimento em razão da periculosidade dos acusados; [ ... ] que, o crime foi motivado pela disputa do tráfico de drogas entre as gangues da FAVELINHA e da VALA; que o adolescente ADAILTON inclusive confessa que traficava na rua RIO DE JANEIRO na FAVELINHA. (...)".

Conforme relatado pela Autoridade Policial, o crime está, em tese, relacionado ao tráfico de drogas, eis que a busca pela hegemonia desta atividade ilícita tem sido o estopim dos constantes confrontos ocorridos entre as três gangues atuantes no bairro Central Carapina.

In casu
, é relevante fixar que as investigações indicam que os denunciados Dênis, Gleicione e Rafael, assim como o adolescente Adailton, integravam a facção denominada "Gangue da Favelinha", rival do grupo que atuava na "Gangue da Vala", região dos fatos.

Nesse seguimento, realço o depoimento prestado no inquérito policial pela vítima sobrevivente dos fatos GILBERTO REDUZINO E SILVA, o qual reconhece os acusados como autores do atentado sofrido, senão vejamos (fis. 30/v):

(...) que está lúcido e em plenas condições de prestar este depoimento; que a vítima alega que tomou dois tiros, sendo um no calcanhar esquerdo e outro na perna direita; que a vítima mora no bairro Carapina Grande e costuma ir às vezes no bairro Central Carapina; que no dia do crime a vítima se encontrava num bar em Central Carapina, tomando cerveja junto com seus amigos, de alcunha CARLITO e RUTINHO; que em dado momento um veículo estilo pickup, de cor branca, com quatro indivíduos, parou em frente ao bar; que dois indivíduos que estavam na cabine desembarcaram, e o indivíduo que estava ao lado do motorista também desembarcou, sendo que os três estavam armados; que neste momento dois indivíduos adentraram ao bar e um deles permaneceu do lado de fora, sendo que este apontou a arma para o declarante e demais pessoas que estavam no local e disse: "Não corre não"; que todos estavam de cara limpa; que o indivíduo que permaneceu dentro do veículo inanobrou o carro e parou na frente do bar onde o declarante se encontrava; que após os dois indivíduos entrarem no bar, o declarante ouviu muitos tiros, momento em que, assustado com os tiros, correu; que enquanto corria o declarante foi alvejado nas duas pernas; que não sabe dizer qual dos elementos atirou em sua direção; que mostrada a foto de um veículo pickup Fiat strada, de cor branca, o declarante o conhece como sendo o modelo do carro utilizado no crime; que mostrada a fotografia de alguns indivíduos da localidade da Favelinha em Central Carapina, reconhece o de camiseta do Vasco como sendo o indivíduo que estava na direção do veículo; que mostrada a fotografia de um indivíduo moreno, camiseta regata com três listras braças (sic) reconhece como sendo um dos indivíduos que desembarcou do veículo armado e entrou dentro do bar; que mostrada a fotografia de um indivíduo de camiseta preta, cordão de prata, reconhece como sendo o outro indivíduo que entrou armado no bar; que o declarante não tem dúvida nenhuma sobre a participação desses três indivíduos no crime. (...)".

Ao ser inquirida em juízo (fis. 295 e mídia de fis. 296), malgrado tenha se retratado de suas declarações quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, a vítima confirmou sua assinatura aposta no termo de fis. 30/v.

Por oportuno, insta consignar que o referido depoimento prestado pela sobredita testemunha foi gravado, conforme mídia acautelada em pasta apartada no Cartório deste juízo.

Outrossim, em análise da mídia, vislumbro que o depoente presta suas declarações de forma clara e precisa, sem demonstrar embaraços. Aliado a tal fato, observo que seu depoimento foi rico em detalhes tecidos sobre as circunstâncias do crime, descrevendo a empreitada criminosa em minúcias e com algumas peculiaridades que inviabilizam, ao menos por ora, o seu descrédito, sobretudo diante de sua consonância com as demais provas dos autos.

Convergindo com os depoimentos supramencionados, destaco o quanto informado em sede policial pela TESTEMUNHA SIGILOSA N °55, vejamos (fls. 333/v):

"(...) que LUCAS era uma pessoa tranquila, não mexia com ninguém e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que LUCAS era apenas usuário de drogas; que, no dia do crime, a declarante saiu para a rua a fim de comprar um lanche; que a declarante passou em frente ao bar da Vânia e encontrou com LUCAS bebendo no bar; que a declarante ainda disse para LUCAS ir embora; que a declarante voltou para a sua casa, deixou o lanche e voltou para a rua a fim de comprar um refrigerante; que, quando a declarante saiu de casa, visualizou um veículo com caçamba, de cor branca, com três indivíduos na caçamba e um dirigindo; que a declarante, neste momento, visualizou que um deles apontou a arma em direção à Vala; que, nesse momento, a declarante correu e escutou três disparos de arma de fogo; que a declarante voltou para a sua residência e, minutos após, uma pessoa chegou À residência gritando e dizendo que LUCAS havia sido morto; que a declarante, depois, ficou sabendo que o mesmo veículo que ela visualizou era o mesmo que tinha passado no bar em que LUCAS estava e executado ele; que, perguntado sobre a dinâmica, motivação e autoria, a declarante afirma que tem condições de reconhecer o indivíduo que apontou a arma em direção à Vala; que a declarante soube também, através de populares que presenciaram o crime, que a pessoa de GLEICIONE estava dirigindo o veículo e a pessoa de "JUNINHO DO TREM" estava na caçamba do veículo; que a declarante não conhece nenhuma dessas pessoas; que, mostrada a fotografia de um veículo modelo Fiat Strada, cor branca, a declarante reconhece como sendo o modelo do mesmo carro usado no crime; que mostrada a fotografia de um indivíduo de blusa regata com listras brancas, a declarante afirma que não conhece referida pessoa; que, mostrada a fotografia de um indivíduo de camiseta preta e cordão prateado, também não conhece; que, mostrada a fotografia da pessoa de RAFAEL SIQUEIRA DOS REIS, a declarante reconhece, com absoluta certeza e sem sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo que estava na caçamba do veículo e apontou a arma em direção à Vala, efetuando três disparos; que a declarante esclarece que lembra perfeitamente da fisionomia dele, pois, no mesmo dia, a declarante estava a bordo de um ônibus quando referido indivíduo entrou dentro do ônibus e vistoriou as pessoas que aí se encontravam; que em razão disso, a declarante marcou bem a fisionomia dele e o reconheceu como sendo um dos elementos que participaram do crime de LUCAS ."

Quando ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, conforme termo de fls. 320 e mídia de fls. 336, a testemunha confirmou integralmente seu depoimento, enfatizando que o denunciado Rafael era um dos indivíduos que estava na caçamba do veículo utilizado no crime.

Chamam atenção, ainda, as declarações prestadas na delegacia pela TESTEMUNHA SIGILOSA N° 50, que confirma para a Autoridade Policial a participação do denunciado Gleicione e do adolescente Adailton, conhecido pela alcunha de "Juninho do Trem", vejamos (fls. 334/335):

"(...) que, mostrada a fotografia de um indivíduo com a camiseta do Vasco, o declarante reconhece como sendo a pessoa de GLEICIONE; que, inclusive, todos que presenciaram o crime relataram que era GLEICIONE que estava dirigindo o veículo; que mostrada a fotografia de um indivíduo de camisa preta e cordão prateado, reconhece como sendo a pessoa de "JUNINHO DO TREM" (...)".

Durante sua oitiva judicial (fl. 294), a testemunha confirmou que alguns populares que presenciaram o crime indicaram que os autores do delito seriam os réus narrados na denúncia.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
nulidade do novo julgamento, sustentando que, após a anulação parcial do primeiro júri, o juízo
a quo
teria limitado o novo julgamento apenas ao crime de tentativa de homicídio
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, o acórdão proferido pelo TJES foi claro ao reconhecer a contrariedade à prova dos autos, apenas quanto à desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal, determinando, de forma expressa, novo julgamento nesta parte. Não houve determinação de anulação integral do primeiro julgamento, mas tão somente naquilo que foi objeto do recurso ministerial.

Portanto, não há que se falar em “limbo jurídico”, eis que a condenação pelo homicídio consumado permaneceu intacta, e o novo julgamento foi exclusivamente em relação à tentativa.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
nulidade pela ausência de oitiva da vítima sobrevivente
.

Entretanto, o artigo 201 do CPP prevê que o ofendido será ouvido sempre que possível, mas sua inquirição não constitui requisito de validade do processo, sobretudo quando, como no caso, a instrução já continha elementos suficientes para a formação do convencimento dos jurados.

Ademais, a vítima sobrevivente já havia sido ouvida na fase inquisitorial, o que supriu a necessidade de nova oitiva em plenário. Não obstante, deve-se destacar que ausente demonstração concreta de prejuízo, incide o princípio do
pas de nullité sans grief
(artigo 563 do CPP), que impede o reconhecimento de nulidade meramente formal.

No que tange à alegação de
utilização de argumento de autoridade em plenário
, entendo que novamente não assiste razão à defesa, uma vez que a referência feita pela Promotora de Justiça, não ultrapassou os limites legais estabelecidos no artigo 478, I, do CPP, tendo se limitado a contextualizar aos jurados o motivo da realização de novo julgamento.

Assim, o que houve foi uma simples explicação do trâmite processual, sendo isto devidamente autorizado pelo artigo 478, I, do CPP, que apresenta um rol taxativo e não admite interpretações ampliativas.

Outrossim, também não se observa
violação ao princípio da correlação
, por suposta inovação acusatória quando o Ministério Público se referiu ao “erro de pontaria”.

Isto, pois, a simples utilização de tal termo não constitui inovação acusatória, mas mera figura retórica, comumente empregada para ilustrar a tentativa frustrada de consumação do delito, hipótese prevista no artigo 14, II, do Código Penal.

Deste modo, se mostra ausente qualquer alteração do objeto da acusação, não se demonstrando nenhuma mudança fática da denúncia ou da pronúncia, não havendo que se falar em violação ao princípio da correlação.

No que diz respeito à
anulação do julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, vale ressaltar que a decisão dos jurados somente é considerada manifestamente contrária à prova dos autos, quando não guardar relação de pertinência com os elementos de convicção colhidos, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JURI. HOMICIDO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSAO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTANCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. QUALIFICADORA DA TORPEZA. PRIVILEGIO. INCOMPATIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Observados os requisitos da Lei nº 9.296/96 quanto à interceptação telefônica, bem como da necessidade e razoabilidade da quebra de dados telefônicos, não há que se falar em nulidade da robusta prova cautelar produzida. 2. Incabível a alegação de inépcia da denúncia, máxime quando evidenciado o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, restando superada a questão com a prolação da sentença de mérito. 3. Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos, não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária dos apelantes.
4. Não há se falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que a decisão dos jurados foi fundamentada nos elementos demonstrados durante a realização do Júri. Os jurados analisaram todo o conjunto probatório e o confrontou com o interrogatório dos acusados e com os demais depoimentos das testemunhas, bem como analisaram as versões apresentadas pelas defesas técnicas dos acusados e demais documentos constantes dos autos. Portanto, cabia ao Conselho de Sentença, dentro do sistema da íntima convicção, considerar todos esses aspectos, os quais, correlacionados com as provas mencionadas, permitiam a solução alcançada.
[...] 9. O Tribunal ad quem pode modificar o quantum de pena aplicado à recorrente sem que isso importe em violação à soberania dos veredictos, consoante expressa previsão legal do artigo 593 do CPP. 10. Sentença parcialmente reformada. (TJES; APCr 5006904- 49.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 28/08/2024).

In casu
, a condenação foi baseada em um robusto e sólido arsenal probatório, produzido sob o crivo do contraditório, no qual se encontra devidamente demonstrada a autoria e materialidade do delito.

Neste sentido, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória de forma plenamente legítima, reconhecendo que os réus, juntamente com o adolescente Adailton, eram membros do grupo criminoso denominado “Gangue da Favelinha” e, no intuito de eliminar desafetos ligados à “Gangue da Vala”, dirigiram-se até a região conhecida como “Vala”, em um veículo Fiat Strada branco, armados e decididos a executar seus rivais, sendo interceptadas as vítimas Lucas e Gilberto no interior do estabelecimento “Bar da Vania.

Tal tese encontra comprovação nos elementos dos autos e nos depoimentos testemunhas, em especial o da testemunha sigilosa, que narram a dinâmica do ocorrido, bem como reconhecem, sem sombras de dúvidas, os réus como autores do crime.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de violar a soberania dos veredictos do júri.

Finalmente quanto ao pleito defensivo de
redimensionamento da pena-base aplicada
.

Primeiramente, devo ressaltar que o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, a culpabilidade dos apelantes foi sopesada pela premeditação, sendo este o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Mostra-se válido o aumento da pena-base,
tendo em vista a culpabilidade do réu
, considerada elevada,
pois o crime foi premeditado
, cuidadosamente planejado, além de ter sido praticado de forma brutal e covarde, demonstrando especial reprovabilidade, justificativa válida para o desvalor. [...] (STJ; HC 120.253; Proc. 2008/0248075-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 03/08/2015).

A conduta social dos acusados foi negativada visto que os réus são tidos como pessoas perigosas e criminosas, envolvidas no tráfico de drogas. Já a personalidade do réu Dênis foi sopesada em seu desfavor, visto que se encontrava cumprindo pena por outro delito à época dos fatos, fato que revela comportamento voltado à delinquência e ausência de autodisciplina.

Ademais, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente para ambos eis que a conduta foi praticada à luz do dia mediante diversos disparos de arma de fogo e estando a vítima em desvantagem numérica.

Assim, ao contrário do sustentado pela defesa, a pena-base imposta é adequada e necessária, tendo em vista a existência de circunstâncias desfavoráveis aos apelantes, o que impede sua redução e alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, no que tange o
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.